Tribunal: TJPA
Processo: 0810069-96.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810069-96.2020.8.14.0000

RECORRENTE: JOEL ALBUQUERQUE NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (03 VEZES). PEDIDO DE IMPRONÚNCIA.

IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE DO FATO DELITUOSO E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES. INVIABILIDADE.

PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Encontra-se corretamente fundamentada a decisão de pronúncia, quando, sem emitir juízos valorativos ou cometer excesso de linguagem, indica a materialidade do fato, os indícios suficientes de autoria e, por consequência, determina a necessária submissão do recorrente ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

1.1. Comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, impõe-se o julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, afastando-se os pedidos de despronúncia.

2. A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal exige prova extreme de dúvidas acerca da real intenção do recorrente, hipótese não identificada no caso.

3.
É inviável, n
esta fase processual, a exclusão de qualificadora reconhecida pelo juízo
a quo,

cabendo ao Júri decidir sobre a configuração dela ou não, porquanto só devem ser afastada quando manifestamente improcedente, sem respaldo em qualquer elemento de prova, o que não é o indicativo dos autos.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Joel Albuquerque Nascimento,
por intermédio da advogada Rutileia Emiliano de Freitas Tozetti, interpôs Recurso Penal em Sentido Estrito contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Senador José Porfírio/PA, que o pronunciou
como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, em face da vítima Aldemir Ferreira Nunes, e art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por três vezes), contra as vítimas Joelson Cardoso Souza, Júlio Cardoso Souza e Miller Cardoso Santos
.

A defesa sustenta
a impronúncia do paciente, sob alegação de que
“as provas dos autos são completamente insuficientes e até a decisão de pronúncia as falhas não foram supridas, nem se apresentou pedido para nova elaboração de perícias ou requerimento de apresentação de Laudo cadavérico da vítima fatal. Ao contrário do que narra o Juízo a quo na r. sentença de pronúncia, não existe Laudo cadavérico da vítima Aldemir, mas sim um Exame cadavérico onde não é possível fazer a sua leitura, assim como os demais Laudos, o que prejudicou a defesa. (...)

Aduz, ainda, que
“o Juízo a quo ampara sua r. sentença no princípio do in dubio pro societate, entendendo ser este um contrapeso ao in dubio pro reo, onde para pronúncia só bastaria seu convencimento da materialidade e indícios de autoria ou participação. (...).”

Subsidiariamente, pretende a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, pois a
“curadora especial demonstrou que faltou aos autos qualquer demonstração de animus necandi contra a vida das 03 vítimas não fatais.”

De modo alternativo, pleiteia, ainda, o afastamento da qualificadora de emboscada (art. 121, §2º, IV, do Código Penal) com a consequente pronúncia do recorrente pelo crime de homicídio simples. (fls. 06/24).

Ao final, postula o conhecimento e provimento do Recurso Penal em Sentido Estrito, com o fito de:

“a. o recebimento do presente Recursos em sentido estrito, com a imediata retratação por este Douto Juízo, na forma do artigo 589, do Código de Processo Penal.

b. no caso de não modificação por parte deste Douto Juízo, seja enviado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, momento em que requer respeitosamente à Colenda Câmara Criminal, e seja conhecido e provido o presente recurso em sentido estrito, para que haja a devida reforma, impronunciando o recorrente pelos motivos e fundamentos apresentados no tópico 3.2 ou pela desclassificação do crime tentativa de homicídio qualificado constante do tópico 3.3 e subsidiariamente, requer o devido afastamento da qualificadora de emboscada aplicada pelo Juízo a quo conforme tópico 3.4”

O
dominus litis,
por seu turno, rechaçou os argumentos defensivos e posicionou-se pelo desprovimento do recurso.

O magistrado de 1º grau manteve a decisão.

Assim instruídos, os autos foram distribuídos à minha relatoria, oportunidade em que determinei a remessa ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

Belém, 05 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, revela destacar que, em sede de pronúncia ou mesmo quando da apreciação do recurso interposto contra esta, é vedado ao magistrado realizar o exame profundo da prova colhida, sob pena de prejudicar o réu, influenciando o convencimento dos jurados, devendo, portanto, procurar uma posição de equilíbrio e apenas indicativa da necessidade de julgamento pelo Tribunal do Júri.

Com efeito, a decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, sem maiores considerações sobre questões de prova, de forma profundada, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri, por disposição constitucional, a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretas.

É cediço que, nesta fase do procedimento, compete o Juiz, apenas, verificar se as provas existentes nos autos podem embasar a pronúncia, pois se exige, quanto à materialidade, um juízo de certeza, entretanto, em relação à autoria, a lei satisfaz-se com a probabilidade, sendo suficientes para que o réu seja pronunciado os indícios de autoria, deixando que o Conselho de Sentença conclua quanto à certeza da execução do crime.

Consta da Denúncia que:

“
no dia 16.06.2018, por volta das 20h30, as vítimas, Aldemir Ferreira Nunes, Júlio Cardozo de Souza, Miller Cardoso Santos e Joelson Cardoso dos Santos, estavam ingerindo bebidas alcoólicas em frente a uma residência. Extraem-se dos elementos probatórios coligidos na investigação, que as vítimas foram surpreendidas pela ação do denunciado que saiu do mato, efetuando vários disparos de arma de fogo, que atingiu Aldemir Ferreira Nunes, vindo a óbito, conforme atesta o laudo de exame cadavérico colacionado nos autos, e as outras vítimas foram lesionadas pelos disparos de arma de fogo, sem que tivesse qualquer chance de defesa.”

No caso, a materialidade e os indícios de autoria estão suficientes demonstrados pelo Laudo Cadavérico da vítima Aldemir Ferreira Nunes (Id nº 5.090.097 pág. 09) e pelos Exames de Corpo de Delito de Joelson Cardoso Souza (Id nº 5.090.097 pág. 07) e Júlio Cardoso Souza (Id nº 5.090.097 pág. 08), bem como pelos depoimentos testemunhais.

Ao contrário do alegado pela defesa, o Laudo de Exame de Corpo de Delito (Necrópsia) realizado na vítima fatal Aldemir Ferreira Nunes atesta que:

“1) Quantos golpes foram encontrados no corpo da vítima?

R:
Foram encontrados 03 ferimentos, 02 no crânio e 01 em região cervical.

2) Qual foi o instrumento, ação ou meio que produziu?

R:
Segundo informação, arma de fogo.

3) Como estavam distribuídas as lesões?

R:
Um ferimento em região temporal esquerda, região malar direita e região cervical posterior.

4) Se mais de golpes, qual deles foi a causa da morte da vítima?

R:
Ferimento múltiplos na cabeça.

5) Ambos os golpes contribuíram para causar a morte da vítima ou só um deles?

R:
Ferimento múltiplo na cabeça.

6) A vítima estava sob efeito de álcool?

R: Não pode-se determinar.

7) Outras observações que se fizerem necessárias: Vítima chegou cadáver, segundo informações vítima foi alvejada por arma de fogo. Apresentando ferimentos em região temporal esquerda, região malar direita e região cervical posterior. Perito autorizado para perícia.”

De igual modo, o Exame de Corpo de Delito a que foi submetido o ofendido Joelson Cardoso Souza atesta que
“(...) foi vítima de agressão por arma de fogo, apresentando ferimento em região da perna direita (...)”
; e o Exame de Corpo de Delito realizado na vítima Júlio Cardoso Souza afirma que
“(...) a pessoa foi vítima de agressão por arma de fogo. Apresentando ferimento em região na coxa esquerda (...)”,
não havendo que se falar, portanto, em ausência de laudos periciais apontando a materialidade dos delitos imputados ao recorrente.

Em relação ao ofendido Miller Cardoso Souza, convém esclarecer que a inexistência de prova técnico-pericial, isoladamente, não tem o condão de afastar a materialidade delitiva do crime de tentativa de homicídio, pois, como se sabe, o exame de corpo de delito pode ser suprido por outros meios de provas, conforme dispõe o artigo 167 do Código de Processo Penal:

“Art. 167. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

No ponto, é oportuno ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a falta do laudo não inviabiliza a pronúncia do réu,
in verbis
:

“S
UPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE NÃO ENCERRA JUÍZO DEFINITIVO. FALTA DE PROVA TÉCNICA. CORPO DESAPARECIDO. UTILIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. A pronúncia é mero reconhecimento de justa causa para a fase do júri, não se exigindo juízo de certeza, apenas a demonstração de prova da materialidade de crime doloso contra a vida e indícios de autoria, de modo que o feito deve ser submetido ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência.

4.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a

ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia

do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a

hipótese dos autos.
(RHC 62.807/AL, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, quinta turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017).”

Outrossim, sem adentrar na análise
aprofundada
do acervo probatório, passo a transcrever, ilustrando a versão acusatória, trecho da oitiva da vítima
Miller Cardoso de Souza
:

“que no dia 16 de junho de 2018, o declarante encontrava-se em frente a casa do seu primo Júlio; que se recorda que o adolescente conhecido por Sandrinho passou pelo local e pediu um cigarro; que acredita que na verdade Sandrinho passou na casa em que se encontrava com a finalidade de informar ao denunciado Joel acerca do estado de embriaguez da vítima e das condições em que seria executado o homicídio; que o local em que se encontrava estava meio escuro; que chegou a visualizar dois indivíduos saindo de um terreno baldio e indo em direção ao grupo em que estava o declarante; que nesse instante percebeu que os dois indivíduos aproximaram-se da vítima Aldemir iluminaram local com o aparelho celular e efetuaram disparos contra Aldemir e seus amigos que estavam em frente a casa; que o declarante foi alvejado na região da costela e em decorrência das lesões perdeu um rim; que também foram alvejados Joelson e Júlio; que soube pelo seus amigos que se encontravam no local do fato que o autor dos disparos foi o acusado Joel e outro indivíduo que não sabe identificar; que ouviu comentários de que a motivação do crime foi por conta de uma briga que houve entre a vítima Aldemir e o acusado Joel. Às perguntas da Defesa, respondeu: que não sabe informar o motivo da desavença entre o Aldemir e o acusado Joel; que não sabe informar se acusado vendia drogas.”

Como se vê, há indícios de que o réu efetuou vários disparos de arma de fogo na direção das vítimas que estavam reunidos bebendo em uma mesa de bar, indicando que, caso o recorrente não tivesse intenção direta, no mínimo assumiu o risco de produzir o resultado morte, inexistindo prova cabal de que sua ação se limitou a lesionar a integridade física em desfavor dos ofendidos.

Por outro modo de dizer, existindo elementos de prova que demonstrem a viabilidade da acusação, nos moldes da decisão de pronúncia guerreada, é acertado mandar a questão à análise do Tribunal do Júri.

Exemplificativamente, confira-se o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, que alinha a matéria em exame:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS OBTIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Sabidamente,
a decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do fato (materialidade) e os indícios acerca da autoria ou participação do agente, consoante dispõe o art. 413 do CPP. Constitui a pronúncia, portanto, juízo fundado de suspeita, que apenas e tão somente admite a acusação. Não profere juízo de certeza, necessário para a condenação,
motivo pelo qual o óbice do art. 155 do CPP não se aplica à referida decisão. III - Esta Corte de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que é possível admitir a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do CPP. In casu, o eg. Tribunal citou depoimentos prestados na fase judicial, de forma que a pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual. IV -
Diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, pela ausência de animus necandi na conduta, de modo que, em casos como o presente, compete ao Júri a pretendida desclassificação para outro delito
. V - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase da pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Na hipótese, o eg. Tribunal apontou indícios de que o paciente teria agido de modo a dificultar a defesa das vítimas, o que justifica a manutenção da qualificadora respectiva. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 435977 RS 2018/0027061-5, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de Julgamento: 15/05/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 24/05/2018 - grifei).

De mais a mais, com força nessas razões, é incabível a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal
, ante os indícios de que o recorrente, com
animus necandi
, desferiu vários disparos de arma de fogo em desfavor dos 03 ofendidos que estavam reunidos em uma bar bebendo, só não vindo a concretizar seu intento, pois os ofendidos empreenderam fuga.

Destarte, a desclassificação do delito, em sede de pronúncia, somente é possível quando ficar evidenciado,
inequivocamente
, que o agente agiu sem intenção de matar, não querendo o resultado morte, tampouco assumindo o risco de produzi-lo, situação não verificada, de plano, no caso dos autos, razão pela qual compete ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a avaliação aprofundada acerca de sua intenção.

Por último, assento que, nesta fase processual, também não há que se falar em afastamento da qualificadora (homicídio praticado mediante emboscada), uma vez que não se mostra manifestamente improcedente ou descabida, pois segundo a prova oral e documental, o delito foi praticado, em tese, mediante emboscada (inciso IV, parágrafo 2º, do art. 121, do CP).

Diante desse quadro, não há como considerar a qualificadora em questão, de plano, como
completamente desvinculada da prova recolhida nos autos
, sendo, portanto indevido o afastamento do julgamento popular quanto à sua caracterização.

Por todo o exposto,
acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do recurso, contudo
nego-lhe
provimento,
para manter integralmente a decisão recorrida.

Belém, 05 de julho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 12/07/2021